Tribunal: TJDFT
Processo: 0027624-96.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0027624-96.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALEXANDRE ANCHIETA SOUZA, ANA LUCIA RINALDI VIEIRA, LEANDRO ANCHIETA SOUZA, MARIA DE FATIMA MORAIS ANCHIETA DE SOUZA, NATHALIE ANCHIETA SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, trata-se de pedido incidental formulado por ANTONIA PEREIRA DE SOUZA-ME visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício das credoras NATHALIE ANCHIETA SOUZA e MARIA DE FATIMA MORAIS ANCHIETA SOUZA, anteriormente cedidos a BRASIL ATIVOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI(IDs 10870680/27025466/10869854). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Ressalte-se, por oportuno, que, conforme a certidão de regularidade junto à Receita Federal do Brasil (ID 27025467), a situação cadastral da cessionária é "SUSPENSA", o que deve ser observado no momento do referido adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 2. Ademais, trata-se de pedido incidental formulado por HEIL ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício dos credores LEANDRO ANCHIETA SOUZA e ALEXANDRE ANCHIETA SOUZA, anteriormente cedidos conforme cadeia dominial apresentada no ID 27070830(ID 15893064/15893071). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 3. Por fim, a fim de instruir os pedidos de habilitação formulado nos IDs 27995711 , intime-se a cessionária requerente ATACADÃO DIA A DIA LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; II) informar expressamente na petição de habilitação toda a cadeia dominial percorrida pelo crédito, destacando o nome do credor originário e dos cessionários/subcessionários. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac